Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DESPACHO IRACI DA SILVA MARTINS apresentou petição em que comunica a interposição de Agravo de Instrumento em face ao acórdão da Terceira Turma Cível (ID 62938733). Nada a prover quanto à manifestação porque não é possível juízo monocrático de retratação em face de decisão colegiada. Prossiga-se com o andamento do feito nos termos do acórdão. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46